Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723574-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO POR SUPOSTOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA PARTE DEVEDORA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos devedores contra decisão (ID origem 156684593) que, nos autos de feito executivo movido pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado na origem por supostos créditos dos quais os executados, ora agravantes, são titulares em outro processo judicial. 2. O recurso não deve ser conhecido quanto às alegações relativas ao cabimento da constrição do bem imóvel no feito executivo de origem, à avaliação judicial desse bem e à sua posterior inclusão em hasta pública. Essas questões já foram anteriormente dirimidas por esta douta 2a Turma Cível por meio dos Acórdãos ns. 1695372, 1438553 e 1342057, sendo vedada a reapreciação desses temas por esta instância julgadora no âmbito do presente recurso, na forma do art. 505 do CPC. Recurso parcialmente conhecido. 3. O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência legal no que se refere à expropriação de bens e direitos do devedor. Os supostos créditos de titularidade dos executados em outro processo judicial se enquadram na categoria relativa a “outros direitos”, prevista no art. 835, inciso XIII, do CPC, que não precede os bens imóveis (inciso V) na ordem de preferência legal listada no reportado dispositivo legal. Incabível, portanto, a substituição de penhora pleiteada pelos devedores, ora agravantes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 489, 835, inciso e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 835, inciso I, do CPC, sob o argumento de ser cabível a substituição da penhora do imóvel constrito na origem por créditos os quais os recorrentes são titulares em outro processo judicial. Acrescentam a ausência de interesse do recorrido com a realização de leilão do imóvel, cujo eventual fruto não se reverterá em seu proveito, haja vista o gravame em favor da União. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 489, 835, inciso e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 835, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Como bem destacado pelo Juízo de origem na r. decisão agravada, não se afigura possível substituir o imóvel objeto de garantia contratual por eventuais créditos que os executados possuam nos autos de outro processo judicial, tendo em vista que eventual “penhora no rosto dos autos se configura em mera expectativa de direito, que não pode se sobrepor à garantia dada pelos executados no contrato que ora se executa, ante a inadimplência” (ID origem 156684593). Para além disso, os créditos dos quais os executados, ora agravantes, são eventualmente titulares nos autos de outro processo judicial se enquadram na categoria relativa a “outros direitos” prevista no art. 835, inciso XIII, do CPC, que não precede, na ordem de preferência legal listada no reportado dispositivo legal, os bens imóveis, conforme previsão do inciso V dessa norma legal. Desse modo, se a constrição de bem imóvel precede a de outros direitos dos quais o devedor eventualmente seja titular, na forma do art. 835, incisos V e XIII, do CPC, revela-se inviável a substituição da penhora pleiteada pelos executados, ora agravantes (ID 52868906). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023